Tribunal: TJSP
Processo: 2273371-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273371-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante
SANTOS
&
CASTRO
NETO
MONITORAMENTO
E
SEGURANÇA
PATRIMONIAL LTDA – ME, é agravado COMPANHIA DE PROCESSAMENTO
DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E ANA LIARTE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273371-81.2020.8.26.0000 -Voto no 18.176 - L
2
Agravo de Instrumento no 2273371-81.2020.8.26.0000 (Digital)
Agravante: Santos & Castro Neto Monitoramento e Segurança Patrimonial
Ltda. - Me
Agravado: Companhia de Processamento de Dados do Estado de São
Paulo
Comarca: Taboão da Serra
2o Juiz: Des. Ana Liarte
Voto no 18.176
Ementa:
Agravo de instrumento. Multa contratual.
Suspensão da exigibilidade. Presunção de
legitimidade
dos
atos
administrativos.
Ausência do requisito da probabilidade do
direito. Oferta de caução distinta de dinheiro e
desprovida
de
liquidez.
Impossibilidade.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão
interlocutória proferida em processo comum, e pela qual foi exigida caução
em dinheiro para a suspensão da exigibilidade de multa contratual.
Concluiu a decisão agravada que não há elementos que
autorizem a concessão da tutela de urgência em virtude da probabilidade do
direito arguido e ressalvou a possibilidade de oferta da caução.
A agravante insiste no deferimento da tutela de urgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273371-81.2020.8.26.0000 -Voto no 18.176 - L
3
sem oferta de caução em dinheiro e pugna subsidiariamente pela oferta de
bens ou direitos.
É o relatório.
Inexiste impedimento ao conhecimento do recurso.
A pretensão de anulação da multa contratual com
fundamento na culpa da administração pela suspensão dos pagamentos por
prazo superior a noventa dias não tem respaldo em prova documental que
autorize o reconhecimento da probabilidade do direito arguido.
O que se tem, por ora, é uma tese que desafia a
presunção de legitimidade dos atos da administração, de modo que a tutela
de urgência não pode ser deferida.
A exigência de caução em dinheiro foi liberalidade do
juízo e não pode ser substituída por outra espécie de caução sem liquidez
imediata para acautelar o erário.
Nenhum reparo merece a decisão agravada.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator